Tribunal: TJSP
Processo: 2112588-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Tutela provisória indeferida. Pretensão de reforma. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inaplicável, por ora, recente decisão no Tema no 06, do C. STF – RE no 566.471/RN, no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo, uma vez pendente de publicação do acórdão em que serão definidas situações excepcionais.

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Tutela provisória indeferida. Pretensão de reforma. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inaplicável, por ora, recente decisão no Tema no 06, do C. STF – RE no 566.471/RN, no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo, uma vez pendente de publicação do acórdão em que serão definidas situações excepcionais. Aplicação do Tema no 106 do C. STJ. Presença dos pressupostos necessários à concessão. No confronto entre os valores em questão, razoável opte o magistrado por prestigiar a saúde e a vida humana.
Dou provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112588-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IOSHIMI
HASHIMOTO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112588-18.2020.8.26.0000
2
AI no 2.112.588-18.2020.8.26.0000 – São Paulo – 6a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.220
Agte. IOSHIMI HASHIMOTO
Agdo. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.070.158-40.2019.8.26.0053)
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Tutela provisória indeferida. Pretensão de reforma. Cabimento.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inaplicável, por
ora, recente decisão no Tema no 06, do C. STF
RE no
566.471/RN, no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer
medicamento de alto custo, uma vez pendente de publicação do
acórdão em que serão definidas situações excepcionais. Aplicação
do Tema no 106 do C. STJ. Presença dos pressupostos necessários
à concessão. No confronto entre os valores em questão, razoável
opte o magistrado por prestigiar a saúde e a vida humana.
Dou provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 58/59), em
mandado de segurança (fls. 39/46) impetrado por enfermo hipossuficiente, negando o
medicamento pleiteado.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a decisão. É portador de Fibrose
Pulmonar Idiopática-FPI (CID
J84.1) e, conforme relatório médico, necessita de
"Pirfenidona 267mg." Medicamento de alto custo e não possui condições de adquiri-lo.
Solicitou-o, em 12.09.19, ao SUS, porém não o obteve (fls. 57). Há registro na ANVISA.
Daí a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma (fls. 01/09).
Concedeu-se o efeito pleiteado (fl. 61). Sem resposta (fl. 65).
É o relatório.
2. Fundada a pretensão recursal.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 39/46) impetrado por enfermo
hipossuficiente pleiteando o fornecimento do medicamento necessitado ("Pirfenidona").
Indeferida a tutela provisória (fls. 58/59), recorreu o agravante.
Com razão.
Não se ignora ter o Eg. Superior Tribunal Federal admitido a existência
de repercussão geral do tema relativo ao fornecimento de medicamento de alto custo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112588-18.2020.8.26.0000
3
autos do RE 566.471-6/RN, Tema no 06.
No entanto, por ora, é inaplicável a repercussão geral pois, embora
recentemente julgado (11.03.20), no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer
medicamentos de alto custo quando não estiverem previstos na relação do Programa de
Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde
(SUS), pendente a publicação do v. acórdão, onde serão definidas situações excepcionais.
No confronto entre os valores em questão, razoável opte o magistrado por
prestigiar a vida e a saúde humanas em detrimento de outros valores menos relevantes, sob
pena de irreversibilidade das consequências se reconhecida apenas ao final a pertinência
do reclamo.
Há, entre as entidades de direito público interno (União, Estados e
Municípios), solidariedade, como demonstra jurisprudência a respeito ("Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes
federativos no pólo passivo da demanda." STJ AgRg no AI no 858.899/RS Rel. Min.
JOSÉ DELGADO DJ de 26.06.07 e "O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema
de saúde." STJ AgRg no REsp no 1.584.691/PI Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO DJ de 25.10.16; AgRg no Ag em REsp no 817.892/RS Rel. Min.
GURGEL DE FARIA DJ de 26.04.16, dentre outros).
Sedimentou-se o assunto no âmbito da C. Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça ("A ação para fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno." Enunciado
CADIP no 16- DJ-e de 06.10.10 p. 5). Hoje a matéria é objeto de Súmula, de igual teor, do
Tribunal de Justiça de São Paulo (Súmula no 37 DJ-e de 07.12.10 p. 1).
E nos termos de orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), publicada no DJ-e de 04.05.18:
"TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp no 1.657.156/RJ j.
de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
Há relatório e prescrição médica (fl. 48/52 e 55) confirmando ser único
tratamento comprovado cientificamente para a moléstia (fl. 51) e indícios de que o enfermo
não possui condições de arcar com as despesas decorrentes (fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112588-18.2020.8.26.0000
4
E, diversamente do indicado na r. decisão agravada (fls. 58/59), o
medicamento "Pirfenidona" possui registro na ANVISA (Nome comercial: Esbriet;
Princípio ativo: PIRFENIDONA
Registro no 101000663
consulta ao site:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/)
Presentes os requisitos para concessão do medicamento. Suficiente por ora,
a prescrição médica.
Assim tem se decidido inclusive em relação ao específico medicamento
"Pirfenidona" ora pleiteado: AI no 3.001.034-61.2020.8.26.0000 v.u. j. de 29.05.20
Rel. Des. LEONEL COSTA; AI no 2.011.397-27.2020.8.26.0000 v.u. j. de 07.05.20
Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS; AI no 2.026.114-44.2020.8.26.0000 v.u. j.
de 05.05.20 Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA.
De rigor o acolhimento da pretensão recursal.
Confirmo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 61) e
defiro a tutela provisória, determinando-se ao Estado de São Paulo o fornecimento do
medicamento descrito na inicial, na dosagem e quantidade ali indicadas (fl. 49).
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)